Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RETENÇÃO DE SALDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.061,05 (seis mil e sessenta e um reais e cinco centavos), a título de danos materiais, e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente inexistir obrigação legal de manutenção da relação comercial, razão pela qual a decisão proferida ofende o Princípio da Autonomia da Vontade. Aduz que a notificação prévia só é exigida pelo BACEN quando houver motivos ligados a irregularidades no uso da conta, não sendo devida indenização por danos morais. Impugna a existência de danos materiais e morais, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36363834 e 36363835). Contrarrazões apresentadas (ID 36363840).
3. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o).
4. É cediço que as instituições financeiras não são compelidas a manter relacionamento comercial com quem não atenda aos requisitos objetivos de sua política interna. Entretanto, após a celebração do contrato de abertura de conta bancária, é defeso às instituições financeiras interromper ou suspender o serviço sem notificação prévia.
5. Conforme estabelece o artigo 5o da Resolução 4.753 do BACEN, para o encerramento da conta exige-se comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, não foi oportunizada ao cliente a restituição de saldo credor, o que justifica a indenização por dano material.
6. A inércia do recorrente em emitir comunicação prévia quanto à rescisão contratual contraria o dever de informação e a citada Resolução, configurando abuso do direito, o que enseja a condenação por danos morais. Irretocável, portanto, a sentença proferida, em especial pelo estabelecimento de quantum indenizatório proporcional e razoável, em consonância com os valores fixados pelas Turmas Recursais em casos similares.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei 9.099/95.